Tribunal: TJSP
Processo: 2277276-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora de automóvel. Alegada imprescindibilidade do bem para locomoção do coexecutado, que é portador de "osteoartrose". Rejeição. Necessidade. Propriedade do veículo que não se mostra como fator imprescindível à manutenção da dignidade da pessoa humana. Inexistência de afronta ao artigo 805, do CPC. Recurso não provido.
A jurisprudência tem relativizado a

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora de automóvel. Alegada imprescindibilidade do bem para locomoção do coexecutado, que é portador de "osteoartrose". Rejeição. Necessidade. Propriedade do veículo que não se mostra como fator imprescindível à manutenção da dignidade da pessoa humana. Inexistência de afronta ao artigo 805, do CPC. Recurso não provido.
A jurisprudência tem relativizado a questão da penhorabilidade dos automóveis quando, além de tal entendimento servir a algum propósito humanitário, o valor do bem em questão for modesto. Entretanto, aqui, embora o veículo da autora não seja de luxo, ainda possui valor apreciável numa execução que beira os 37 mil reais. Logo, não há como justificar a permanência de tal patrimônio imobilizado em suas mãos quando esse utilitarismo justificante pode ser facilmente encontrado em hodiernas fontes alternativas de mobilidade urbana.